Tribunal: TJDFT
Processo: 0759642-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0759642-71.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RODRIGO OTAVIO SALIBA RIZIERI EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se o Advogado, Dr. HENRIQIUE GUSTAVO JÁCOME, inscrito na OAB/DF sob o n. 17.354, e a Advogada, Dra. MARÍLIA GABRIELA FERREIRA DE FARIA, inscrita na OAB/DF sob o n. 21.834, para comprovar que notificaram o embargante de sua renúncia, devendo ser cientificado dos termos do artigo 5o, § 3o da Lei no 8.906/1994, bem como artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente no caso por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. BRASÍLIA-DF, 26 de fevereiro de 2025 12:56:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora